Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-59.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-59.2022.8.14.0068

APELANTE: ALMIRO MOREIRA GOMES

APELADO: CLAUDIA JOANA RAIOL GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS. ESBULHO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMARCAÇÃO PRECISA NÃO OBSTA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse, reconhecendo a posse do autor sobre imóvel rural situado na Vila Peroba, município de Augusto Corrêa/PA, e determinando a reintegração em seu favor. A sentença baseou-se em prova documental (título de domínio, memorial descritivo, ITR e certidão de registro do imóvel) e testemunhal, além de fixar honorários advocatícios e custas processuais à requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da posse do recorrido sobre o imóvel rural objeto da demanda; e (ii) verificar se restaram preenchidos os requisitos legais do art. 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse, diante da alegada ausência de delimitação da área e da inexistência de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse se comprova por meio do exercício fático sobre o bem com ânimo de domínio, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, sendo admissível sua demonstração por prova documental e testemunhal.

4.

Os documentos apresentados pelo autor — título de propriedade, memorial descritivo, comprovante de ITR e comprovante de residência — são suficientes para comprovar a posse e a identificação do bem, ainda que não contenham georreferenciamento exato.

5.

O esbulho possessório resta caracterizado pela ocupação injustificada do imóvel por terceiro, sendo irrelevante a origem hereditária comum das terras quando demonstrado o exercício exclusivo da posse por um dos herdeiros.

6.

As alegações da ré acerca da ausência de demarcação física e da posse compartilhada não encontram respaldo na prova dos autos, tampouco infirmam os fundamentos da sentença.

7.

A prova testemunhal apresentada pela apelante é insuficiente para comprovar sua posse ou afastar a narrativa do autor, sobretudo diante da robustez da prova documental produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por CLAUDIA JOANA RAIOL GOMES
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada por
ALMIRO MOREIRA GOMES
, que julgou
procedente o pedido autoral
, reconhecendo a posse do recorrido sobre o imóvel rural descrito na inicial e determinando a reintegração em seu favor, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Atente-se que o objeto da ação é a reintegração de posse. O autor junta em documentos como título da terra e memorial descritivo (id 47846818 – pág. 01 e 02); comprovante de ITR (id 47846819) e certidão de inteiro teor dando conta do registro do imóvel (id 56329365.)

Isto posto, mantenho a decisão de liminar que determina que a requerida se abstenha de permanecer na terra objeto da lide, qual seja, sítio Peroba, descrita na certidão de id 56329365, pelos fundamentos acima expostos, julgando procedente a ação, nos termos do art. 487 I, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor da causa e custas processuais.

P. R. I.

Transitado em julgado, arquive-se.

(...)

Em suas razões recursais, a recorrente CLAUDIA JOANA RAIOL GOMES sustenta, em síntese: (i) ausência de delimitação física e documental precisa da área objeto da lide, o que impossibilitaria o deferimento da reintegração; (ii) inexistência de elementos probatórios capazes de demonstrar o exercício da posse pelo recorrido, tampouco a sua perda ou esbulho praticado pela apelante; (iii) afirma que testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a inexistência de demarcação, sendo inaplicável o art. 561 do CPC ao caso concreto, por ausência de comprovação dos requisitos legais; (iv) defende que o imóvel não possui definição formal de seus limites e não há qualquer evidência material da posse ou do alegado esbulho, tornando indevido o provimento jurisdicional reintegratório.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A matéria devolvida à instância ad quem limita-se à controvérsia acerca da posse e do alegado esbulho possessório de imóvel rural situado na região da estrada do Araí, Vila Peroba, zona rural do município de Augusto Corrêa, bem como à suficiência da prova produzida para amparar a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, ora recorrido.

A sentença proferida pela Magistrada singular, constante no id 28438410, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse do recorrido com base nos documentos apresentados, os quais incluíram título dominial, memorial descritivo, ITR e certidão de inteiro teor do imóvel (id 56329365), e nas provas orais colhidas em audiência de instrução.

A apelante, por sua vez, insurge-se contra o julgado alegando, em síntese, que (i) não há demarcação precisa da área; (ii) inexistem provas do exercício da posse pelo autor ou do alegado esbulho; (iii) as testemunhas confirmaram a ausência de delimitação da terra; e (iv) a posse seria compartilhada por membros da família, o que inviabilizaria a reintegração.

Ocorre que tais argumentos não encontram respaldo nos autos, tampouco infirmam o conjunto probatório que fundamentou a decisão de primeiro grau. Vejamos.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ora, compulsando os autos do presente recurso, verifico que, com efeito, o Apelado comprovou a sua posse sobre o imóvel, bem como o esbulho possessório praticado pelos Apelantes. A posse, como ensina a doutrina, é o exercício, de fato, sobre a coisa, como se fosse dono.

No caso concreto, como bem delineado pela sentença, o autor apresentou prova documental robusta da posse que exercia sobre o imóvel, incluindo comprovante de residência, documento de ITR, memorial descritivo e título de propriedade, que corroboraram a versão de que o autor detinha a posse mansa e pacífica do imóvel até a ocupação da ré, ocorrida no início de 2022.

Importa salientar que o fato de as terras terem origem comum ou supostamente integrarem acervo hereditário não descaracteriza, por si só, a posse exercida com exclusividade por um dos herdeiros.

Ademais, a alegação de ausência de demarcação física ou de imprecisão da área também não se sustenta. O memorial descritivo juntado aos autos é suficiente, para fins possessórios, à delimitação do imóvel objeto da lide. Ressalte-se que, para o reconhecimento do esbulho, não se exige medição exata ou georreferenciamento do imóvel, sendo bastante a identificação clara da área litigiosa e a demonstração da perda da posse.

No tocante à
prova testemunhal apresentada pela ré
, verifica-se que esta se mostra insuficiente para demonstrar a melhor posse da ré, principalmente quando desacompanhada de qualquer indício de prova documental.

Portanto, não havendo nos autos qualquer elemento apto a infirmar as premissas fáticas que embasaram a r. sentença — que analisou adequadamente a prova documental e a prova oral colhida em audiência —, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025